Tribunal: TJMT
Processo: 0029211-19.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029211-19.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON BENEDITO DE LARA - CPF: 545.098.071-04 (APELADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0096-10 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - DEFEITOS CONSTATADOS EM POUCOS MESES DE USO - RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA - DIREITO DO CONSUMIDOR - ART. 18, §1°, INCISO II, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL AOS INCONVENIENTES SOFRIDOS -
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

É cabível julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado da lide.

Configura ato ilícito passível de reparação por dano material e moral a reiterada devolução de veículo sem os consertos indispensáveis à sua integral fruição. Nessas condições, o consumidor tem o direito de optar pelo desfazimento do negócio com a imediata restituição da quantia paga (art. 18, §1°, inciso II, do CDC).

Não comporta redução o montante indenizatório fixado em consonância do que vem sendo estipulado por este Tribunal em situações similares.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente, com a condenação das rés a devolverem o valor pago pelo veículo bem como ao ressarcimento de R$10.000,00, além de arcarem com as custas e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A concessionária relata que em 23/12/2015 o autor adquiriu o veículo Chevrolet Corsa Classic L8 1.0, 2015/2016, placa QBY-3689, porém apresentou sucessivos defeitos que o levaram para a assistência técnica diversas vezes. Diante disso, ele pleiteou liminarmente a substituição do bem por outro com as mesmas características ou a restituição das partes ao
statu quo ante
.

Acrescenta ser imprescindível investigar se os problemas apontados foram tempestivamente sanados antes de se concluir pela rescisão do contrato.

Aduz que deve ser considerado que o veículo foi adquirido em 2015 e desde então utilizado pelo apelado, o que lhe acarreta enriquecimento sem causa.

Afirma não estar demonstrado o abalo extrapatrimonial e, alternativamente, pugna pela redução do
quantum debeatur
.

A fabricante, por sua vez, sustenta existir cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, e no mérito que o defeito inexiste, portanto não há ato ilícito capaz de amparar as pretensões do apelado.

Ressalta que a restituição dos valores pagos deve observar a tabela FIPE e igualmente pugna pela minoração dos danos morais.

Contrarrazões nos IDs no. 71829950 e 71829953.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Sempre que possível o magistrado deve julgar antecipadamente o feito, em atenção ao princípio da celeridade processual, insculpido no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Quanto à destinação da prova, o STJ consignou que
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
. (AgRg no REsp no. 845384/SC).

Neste caso concreto, o julgamento antecipado não constituiu obstáculo à adequada solução do litígio, uma vez que os documentos juntados aos autos corroboram as conclusões do
decisum
.

Embora a fabricante
tenha pugnado pela produção de prova pericial, há nos autos apenas indícios de que a dilação requerida
serviria unicamente ao prolongamento desnecessário da demanda.

Isso porque a prova documental era suficiente para demonstrar a restituição tempestiva do veículo livre de qualquer defeito.

A realização de perícia técnica não é obrigatória nem automática, portanto não basta a simples manifestação da parte nesse sentido. É preciso ficar evidenciado a imprescindibilidade e adequação dessa providência, o que não se verifica no caso.

Com poucos meses de uso, o consumidor optou pela substituição do veículo (art. 18, §1°, inciso I, do CDC), o que lhe foi negado liminarmente, mas deferido na sentença que resolveu o mérito.

Todas as ordens de serviço e fotografias do veículo que constam nos autos mostram que, diversamente do que sustentam as apelantes, os vícios no produto não foram reparados no prazo previsto pelo art. 18 do CDC.

De fato, em pelo menos oito oportunidades o apelado solicitou assistência técnica para consertar as vedações do automóvel, o que até 2019 não tinha sido satisfeito.

Logo, conclui-se que ao consumidor foi imposta a utilização de um veículo impróprio para a finalidade a que se destina e qualitativamente inferior ao que se espera em uma aquisição de bem de consumo novo.

A restituição das partes ao
statu quo ante
não configura enriquecimento ilícito de nenhuma das partes, mas apenas repreensão pedagógica para as apelantes e compensação mínima para o apelado pelos transtornos sofridos ao longo de quase cinco anos de utilização forçada de um produto avariado. Diante disso, é descabida a adoção da tabela FIPE na hipótese.

As rés não se desincumbiram do ônus de apresentar provas contrárias às arguições do autor, além de ser infundada a pretensão de impor a ele o ônus proveniente da falha na prestação de seus serviços.

Elas se limitaram a dizer que agiram em legítimo exercício de direito, sem no entanto demonstrar a licitude de seus atos. Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

O valor da indenização a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, os R$ 10.000,00 definidos na sentença estão em consonância com o que vem sendo estipulado nesta Corte e no STJ em casos em que há ofensa aos direitos de personalidade, e por isso devem ser mantidos já que atenuam com justiça os inconvenientes sofridos pelo autor, sem lhe causar o enriquecimento injustificado, e ainda inibem as rés de persistir na conduta reprovável.

A propósito:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...). (STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016) (sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
(...).

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS IN RE IPSA
. (...)
DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO PRIMEVO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. (...) II.
Caracterizada a falha na prestação do serviço, face a conduta desidiosa da recorrente, evidenciada a responsabilidade civil objetiva e o dever de indenizar, consoante o art. 14, CDC. III. O dano moral, in casu, é presumido
.
No STJ, é consolidado o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761)
. (...) V.
A indenização por danos morais fixada pelo juízo primevo não é exorbitante e obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando adequada para as circunstâncias do caso concreto
. VI. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
(AC no. 0529833-03.2014.8.05.0001, 2a Câmara Cível, TJ/BA, Rel. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, publicado em 31/08/2016)

(sem grifos no original).

Decisões desta Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021